Tribunal: TJDFT
Processo: 0707374-97.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Apelação. Obrigação de fazer. Fornecimento de medicamento. Ustequinumabe. Reanálise. Tema 1234 do STF. Competência. Manutenção do acórdão.
I. Caso em exame:
1. Reanálise, com base no Tema 1234 do STF, da apelação interposta pelo Distrito Federal, que pleiteia a inclusão da União no polo passivo da demanda para o fornecimento do medicamento USTEQUINUMABE.
II. Questões em discussão:
2. Analisar se (i) a demanda merece ser deslocada para a Justiça Federal, (ii) se é possível ressalvar o direito do ente distrital em ser ressarcido quanto ao fornecimento do medicamento.
III. Razões de decidir:
3. O medicamento USTEQUINUMABE foi incorporado ao SUS pela PORTARIA SECTICS/MS No 1, DE 22 DE JANEIRO DE 2024 para o tratamento de pacientes com doença de Crohn ativa moderada a grave.
4. A paciente pleiteou tal medicamento, pois foi diagnosticada com doença de Crohn (CID – k50.0) e adenocarcinoma de cólon pouco diferenciado, o qual deve ser fornecido pelo Poder Público.
5. Eventual pretensão do ente distrital quanto a ressarcimento em face da União deve ser exercida nos termos do fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I do Tema 1.234 para medicamentos incorporados.
6. É desnecessária a formação do litisconsórcio com a União, diante da possibilidade de ressarcimento posterior contra o responsável por suportar o ônus financeiro na esfera administrativa ou pela via judicial própria, observada as diretrizes do art. 35, inciso VII, da Lei n.o 8.080/90. .
IV. Dispositivo e tese:
7. Acórdão mantido, negando-se provimento à apelação do Distrito Federal.

Tese de julgamento: “A incorporação do fármaco pelo SUS para o tratamento da enfermidade narrada justifica a inaplicabilidade das teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no tema 1.234 quanto à presença da União no polo passivo da demanda”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, 109, I, 196 e 198; CPC/2015, arts. 1.030 e 1.040; Lei n° 8.080/90, art. 35, VII.